Tribunal: STF
Processo: Rcl 57258
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Carmo de Freitas Lima propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, proferido nos autos de n. 0020587-37.2012.5.20.0003, alegando violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra a reclamante que, na apreciação de agravo de petição, o órgão reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no paradigma indicado, ao fundamento de que é inadequado se discutir sobre critérios de atualização monetária de débito em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Sustenta a autora que o título exequendo não estabeleceu quais índices de atualização a serem utilizados, sendo necessário definir de imediato tais balizas, nos termos da orientação fixada na ADC 58. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) 



    O acórdão reclamado, por sua vez, indeferiu o pedido de fixação dos critérios de atualização monetária, nos seguinte termos:



    Houve no agravo de petição pedido de aplicação da decisão do C. STF no julgamento da ADC nº 58, em relação à correção monetária.



    Passo a sanar a omissão.



    O julgador de piso assim decidiu (id. 8dbc75c):



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Alega a impugnante que a conta de liquidação está equivocada, pois não atendidas as regras estabelecidas recentemente pelo e. STF para atualização da dívida.



    A questão que pretende a impugnante agora discutir não tem gar em sede de impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, REJEITO.



    Sem razão.



    O presente agravo de petição tem caráter incidental para a insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica, visando a discussão de matéria de defesa adstrita aos fundamentos da decisão de desconsideração.



    Nada a reformar.



    Posto isso, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para sanar omissão, nos termos da fundamentação, sem imprimir efeito modificativo ao julgado.



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar o pedido por razões processuais.



    Não obstante o disposto no item “9” da ementa do julgamento tomado como paradigma, segundo o qual os parâmetros ali fixados aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros; no caso, o órgão reclamado entendeu ser incabível discutir, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, matéria relativa à correção monetária. 



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a óbices processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente